Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0713850-16.2020.8.07.0000 PACIENTE: GUILHERME MENDES MATOS IMPETRANTE: CLEANDRO ARRUDA DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO O advogado Cleandro Arruda de Morais impetra habeas corpus em favor de Guilherme Mendes Matos contra ato do Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília que lhe negou relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo e revogação da constrição em virtude da pandemia do coronavírus. Diz que o paciente foi denunciado por integrar a facção “Primeiro Comando da Capital” e está preso preventivamente desde 01/03/2019, ou seja, há um ano e três meses, ultrapassando em muito o limite máximo de duzentos e quarenta dias fixado pela Lei de Organização Criminosa. Destaca que este é terceiro habeas corpus impetrado em favor do paciente, sendo que no primeiro foi negada por unanimidade a anulação de interceptações telefônicas, e no segundo foi negado por maioria o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo, sendo vencido o voto deste Relator, que concedida a liberdade clausulada. Afirma que interpôs recurso ordinário contra o acórdão do segundo writ, que tramita no Superior Tribunal de Justiça sob o no 125.965. Acrescenta que a Turma, em habeas corpus impetrado em favor de corréus, anulou atos processuais posteriores à audiência de instrução realizada em 12/07/2019, haja vista a não observância do rito processual. Alega que a prisão preventiva deve ser revogada em razão dos riscos causados aos presos pela pandemia do coronavírus ou relaxada por conta do excesso de prazo na formação da culpa. Argumenta que o Juízo reconheceu que não se sabe quando a sentença virá a lume, haja vista a pandemia do coronavírus, e por isso substituiu a prisão preventiva de seis corréus por cautelares alternativas, mas negou ao paciente o mesmo benefício. Requer o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo ou a sua revogação em razão da pandemia do coronavírus. O paciente conta trinta e cinco anos de idade e foi denunciado por infração ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013, por integrar uma “célula” da organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital” no Distrito Federal e Entorno, exercendo a função de “Geral da Rua”, cuja incumbência é controlar, coordenar e auxiliar os membros da facção criminosa em liberdade. A sua participação decorreu de achado fortuito na denominada "Operação EDGE”, desdobrada na "Operação Fora do Ar”, que foi a sétima investigação policial realizada no Distrito Federal com o objetivo de investigar as atividades daquela ORCRIM; deveria durar mais tempo, mas a sua conclusão foi antecipada ao se descobrir que os seus membros planejavam atentados nesta capital, tais como queima de ônibus, ataques a agentes penitenciários e até mesmo à Juíza titular da Vara de Execuções Penais, como, aliás, se tornou comum nas ações da ORCRIM executadas nos outros estados da federação. Como dito, este é o terceiro habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, afastou-se a alegação de nulidade das provas que embasaram a denúncia, porque houve autorização judicial em interceptações telefônicas que ensejaram o encontro fortuito da evidência de participação do réu na facção criminosa. No segundo, na sessão de 26/03/2020 a Turma negou, por maioria, o relaxamento da prisão por excesso de prazo, afirmando que a ação penal é complexa e que a instrução já se encerrou, sendo vencido o voto deste Relator, que concedia parcialmente a ordem porque a prisão já superava um ano de duração, quando o prazo máximo para instrução definido pela Lei de Organização Criminosa é de duzentos e quarenta dias. A Defesa interpôs recurso ordinário com pedido liminar contra o acórdão do segundo habeas corpus, alegando excesso de prazo e também invocando a pandemia do coronavírus como argumento. Em 28/04/2020, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro negou a liminar, afirmando não vislumbrar ilegalidade manifesta, sendo imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção. Em 28/05/2020, o Ministro conheceu do recurso somente quanto à alegação de excesso de prazo e lhe negou provimento, afirmando que a ação penal vem tendo regular andamento, com encerramento da instrução criminal, incidindo entendimento sumulado. Acrescentou que se trata de organização criminosa ligada ao “Primeiro Comando da Capital” e que a ação penal tem doze réus. Ressaltou que a alegação do risco causado pela pandemia do coronavírus não foi analisada pelo Tribunal de origem, impedindo o exame pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Em 06/05/2020, a Defesa do paciente requereu ao Juízo a soltura em virtude de alegado excesso de prazo na formação da culpa e da pandemia do coronavírus. Em 20/05/2020, o Juízo ressaltou que, apesar da pandemia, é possível manter a prisão preventiva, desde que se trate de fatos graves, devendo-se analisar a culpabilidade e a folha penal de cada réu. Assim, manteve a prisão preventiva de seis réus e revogou a dos outros seis, analisando as circunstâncias individuais. Quanto ao paciente, consignou que exercia papel de liderança na ORCRIM, fomentando a prática de crimes graves e arregimentando novos integrantes para a facção, e registra condenações e ações penais em curso em sua folha penal. Destacou que os seis réus que tiveram a prisão revogada estão em situação jurídica diferenciada, mais favorável. Salientou que três réus que foram liberados têm registros em sua folha penal, mas invocou o princípio da proporcionalidade para justificar a substituição por cautelares alternativas. Asseverou, ainda, que, naquele momento, não havia previsão para a retomada de atos processuais e para a conclusão do processo, em virtude da pandemia do coronavírus, situação de força maior que agravaria o risco de contaminação no presídio. Em consulta ao PJe de 1o Grau, vê-se que o processo está na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. A Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19, como pandemia no dia 11/03/2020 e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. O Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, recomendando a reavaliação da necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Posteriormente, o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução. Por sua vez, o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença. Assim, tudo isso levado em conta, num juízo de cognição sumária, até o momento, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19 estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos que se altera a cada dia. Acrescente-se que alegação de excesso de prazo foi analisada recentemente pela Turma, que denegou habeas corpus por maioria, sendo a decisão colegiada mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a recurso ordinário. Cabe, pois, ao Colegiado examinar se há fato novo apto a justificar novo exame de eventual excesso de prazo na formação da culpa. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações, especialmente quanto às eventuais diligências suspensas em virtude da pandemia do coronavírus. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 02 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator